Tribunal: TCU
Processo: 011.443/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1986/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central do Brasil a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Brasil (BB) e na Caixa Econômica Federal (Caixa), relacionadas à ausência ou à postergação do repasse a essas instituições financeiras federais de recursos retidos de servidores públicos, aposentados, pensionistas e funcionários (crédito consignado) por alguns entes federativos e outras entidades; Considerando que o crédito consignado oferece à instituição financeira uma garantia adicional no recebimento das parcelas vincendas: o ressarcimento do crédito não depende da vontade do mutuário, pois o desconto é realizado pelo ente consignante na fonte, no ato do pagamento dos rendimentos do trabalhador; Considerando que a Caixa e o BB são os maiores interessados no recebimento das parcelas dos empréstimos; Considerando que o propósito da presente representação era apurar, em tese, uma eventual violação ao disposto no art. 33, caput, da Lei Complementar 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF); Considerando que a instrução técnica inicial (peça 5) já havia descaracterizado essa hipótese, uma vez que a União não figura como ente consignante dos mencionados bancos públicos federais nos empréstimos consignados em discussão (somente há entes municipais, estaduais e outros privados); Considerando que eventual demora do ente político no repasse de valores retidos dos contracheques dos servidores não se encontra no âmbito de competência deste Tribunal, mas das Cortes de Contas estaduais ou municipais; Considerando ser pacífico o entendimento de que não se inclui entre as competências constitucionais do Tribunal a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, estes litígios atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário; Considerando, por fim, a conclusão da unidade instrutora de que o acompanhamento da questão suscitada nos autos deve ser objeto de menção específica pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal por ocasião das prestações de contas anuais respectivas, diante da existência de créditos consignados pendentes de ressarcimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e em informar o conteúdo deste acórdão ao representante, juntamente com a instrução (peça 22), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.443/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (175.337/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.